Tribunal: TJMT
Processo: 1003091-11.2022.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003091-11.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 938.992.621-15 (APELADO), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INICIAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO COMPLETA DO FEITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente, de forma antecipada, ação civil pública ajuizada para apurar responsabilidade civil ambiental decorrente de fato grave e de repercussão coletiva. O Ministério Público sustenta que a prova documental constante dos autos é insuficiente para justificar o julgamento antecipado e requer o prosseguimento da instrução com produção de prova pericial e oitiva das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença que julgou improcedente, de forma antecipada, a ação civil pública proposta pelo Ministério Público deve ser cassada para viabilizar a completa instrução do feito, incluindo eventual produção de prova pericial e testemunhal, diante da complexidade dos fatos e da gravidade das alegações relativas à responsabilidade civil por dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide somente se legitima quando o acervo probatório constante dos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento do juízo, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A matéria controvertida envolve possível dano ambiental de natureza coletiva, cuja apuração exige instrução probatória ampla, especialmente diante da existência de confissão extrajudicial atribuída ao requerido.

A extinção prematura do processo, sem a devida instrução, compromete a adequada prestação jurisdicional e a efetividade dos direitos difusos tutelados, notadamente o meio ambiente.

A remessa dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual assegura o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, em parte.

Tese de julgamento:

A insuficiência de prova documental em ação civil pública ambiental impede o julgamento antecipado da lide quando os fatos alegados exigem instrução probatória ampla, inclusive com produção de prova pericial e oitiva das partes.

A cassação da sentença que julgou improcedente a ação antes da completa instrução do feito assegura a adequada prestação jurisdicional e a observância do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 355, I, e 10.

Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência expressa no voto analisado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de Renato Ribeiro de Oliveira, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1003091-11.2022.811.0008, que julgou improcedente o pedido, ante a ausência de provas suficientes para imputar ao requerido a responsabilidade pelo dano ambiental.

Em suas razões, o apelante sustenta que a sentença não merece prosperar, pois a responsabilidade civil ambiental é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando o nexo causal entre a conduta e o dano. Argumenta que o requerido, na condição de arrendatário da área onde houve desmate ilegal de 11,5 hectares de vegetação nativa do Cerrado, confessou à fiscalização ambiental a prática do ato.

Defende que a anulação do auto de infração pela SEMA não afasta a responsabilização civil, por força da independência entre as esferas administrativa, civil e penal, sendo irrelevante a ausência de titularidade formal do imóvel.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgamento de procedência da ação ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para instrução probatória.

Ao final, requer: a reforma da sentença para julgamento de procedência da ação.

O apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestou-se pelo provimento do recurso, sugerindo o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, cuida-se de
ação civil pública ambiental
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA, em razão da constatação de desmatamento ilegal de 11,5 hectares de vegetação nativa do bioma Cerrado, ocorrido em imóvel denominado Sítio Camuchiê, no Município de Barra do Bugres/MT, sem autorização do órgão ambiental competente.

O pedido formulado na exordial baseou-se no Auto de Infração no 153035 e no Relatório Técnico no 082/4aCIAPMPA/BPMA/2020, que apontam, de forma detalhada, o corte raso de vegetação nativa e a formação de pastagem com resíduos dispostos em leiras, além de confissão extrajudicial do requerido, o qual admitiu ter arrendado a área e realizado o desmate.

O juízo de origem, embora tenha decretado a revelia do réu, julgou improcedente o pedido por ausência de provas robustas que pudessem vincular de modo inequívoco o requerido à degradação ambiental, dando relevo à anulação do auto de infração na seara administrativa e à suposta ilegitimidade passiva do réu.

Contudo, o inconformismo recursal do Ministério Público merece acolhimento.

Restou incontroverso nos autos que houve a supressão de vegetação nativa do bioma Cerrado, com formação de pastagem. O desmate foi confirmado
in loco
por equipe técnica do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental, e o próprio requerido, em contato com os fiscais, assumiu a realização do desmatamento, alegando que arrendou a área de terceiro e que pretendia utilizá-la para pastagem.

A controvérsia principal consiste em verificar se o apelado, RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA, pode ser responsabilizado civilmente pelo dano ambiental, ainda que não seja o proprietário formal do imóvel, à luz do regime jurídico da responsabilidade objetiva ambiental.

Nos termos do artigo 14, §1o, da
Lei no 6.938/1981
, a responsabilidade por danos ao meio ambiente é
objetiva
, bastando a existência de
nexo causal entre a conduta e o dano
, sendo dispensável a comprovação de culpa. Tal regime está orientado pela
teoria do risco integral
, amplamente aceita na jurisprudência pátria.

Além disso, é
solidária
, recaindo sobre qualquer um que tenha contribuído para o evento danoso, seja na condição de
proprietário, possuidor, arrendatário, ou mero beneficiário
da atividade lesiva ao meio ambiente.

A alegação de que o apelado seria mero arrendatário não o exonera da responsabilidade, notadamente quando este próprio confessou a prática do desmatamento. Consoante consolidado na jurisprudência e na Súmula no 623 do Superior Tribunal de Justiça, "as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível a demanda em face do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor."

A anulação do Auto de Infração na esfera administrativa não possui o condão de afastar a responsabilização civil, em razão da
independência entre as esferas administrativa, civil e penal
. Essa independência está sedimentada no julgamento do
Tema 999 da Repercussão Geral
pelo STF (RE 654.833/AC), segundo o qual a pretensão de reparação civil de dano ambiental é
imprescritível
.

Logo, ainda que o procedimento administrativo tenha sido encerrado por vício formal ou ilegitimidade do autuado, isso não compromete o dever de reparação civil, desde que o nexo de causalidade e o dano estejam devidamente demonstrados – como se verifica no presente caso, em que o próprio requerido assumiu o ato de degradação.

À luz do exposto, forçoso reconhecer que o acervo probatório apresentado até o momento não é suficiente, por si só, para sustentar a procedência do pedido, mas tampouco justifica a extinção da ação com julgamento de improcedência sem a completa instrução do feito. Assim sendo, impõe-se o retorno dos autos à origem para que se viabilize a apuração detalhada dos fatos, a oitiva das partes e a eventual produção de prova pericial, assegurando-se, assim, a entrega da prestação jurisdicional de forma adequada.

A ação versa sobre fato grave, de repercussão coletiva e ambiental, cuja apuração exige abordagem probatória que vá além da mera análise documental inicial, especialmente diante da confissão extrajudicial atribuída ao requerido. Nesses termos, o julgamento antecipado da lide se mostra indevido.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO, em parte ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para cassar a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que se proceda à regular instrução do feito, com a apuração da responsabilidade civil ambiental do requerido, nos termos delineados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025